Tribunal: CARF
Processo: 13982.001424/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001424/2008-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROESTE SEMENTES S/A (ATUAL MONSANTO DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 26/01/2010 (p. 1.982) em face da
decisão da 5a Tuma da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-18.095 (p. 1.925), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 24/12/2009 (p. 1.980), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração (AI) n° 37.173.944-6, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos
(SENAR, SEST/SENAT), no período de 01/2003 a 06/2008.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 172/176, o presente débito é constituído dos
seguintes levantamentos:
- MIL — Milho para os Sócios — a empresa distribuiu lucros aos sócios não em moeda
corrente, mas, supostamente, em "sementes de milho", nas competências 01/2003 a
03/2003, 05/2003 a 02/2004, 04/2004 a 07/2004, 09/2004 a 05/2005 e 07/2005 a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001424/2008-92
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

10/2005. Os sócios utilizaram desse suposto milho distribuído para aumentar o capital
social nas empresas coligadas (sob mesmo controle acionário), Agroeste Sul Semente
Ltda. e Agroeste Centro Oeste Ltda., e estas venderam as sementes de milho. Como
essas empresas tem atividade econômica de comércio, não cabe a elas contribuir à
Seguridade Social sobre a receita da comercialização da produção rural. Com essa
simulação a autuada deixou de contribuir ao Serviço Nacional de Aprendizagem com
percentual de 0,25% sobre a receita bruta da comercialização de sua produção. O anexo
I (fls. 39/45) identifica a competência, os valores supostamente distribuídos, a conta
contábil e o nome da empresa onde a semente de milho foi utilizada para aumento de
capital. Diante desses fatos foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP).
- RUR — Contribuição Produto Rural — a empresa contribuiu a menor em favor do
SENAR, com a contribuição de 0,25% incidentes sobre a recita bruta da
comercialização de sua produção rural. O Anexo II (fls. 51/53), identifica as
competências, os estabelecimentos, as bases de cálculo recolhidas e informadas em
GFIP e as diferenças de bases de cálculo.
- FRE — Fretes Pagos a Autônomos — o sujeito passivo deixou de arrecadar ou
arrecadou a menor, dos transportadores rodoviários autônomos, a contribuição de 1,5%
devidas ao Serviço Social do Transporte — SEST e de 1% ao Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte — SENAT, conforme anexo III (fls. 54/171).
A fiscalização acrescenta que, por deixar de informar ou informar a menor as bases de
cálculo da contribuição previdenciária na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), processo n° 13982.001437/2008-61.
O valor do crédito, consolidado em 25/09/2008, resultou no montante de R$ 106.342,70
(cento e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 179/193, juntamente com os
documentos de fls. 194/1747, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Argumenta, em preliminar, que a fiscalização falhou em seu dever de apuração da
verdade material dos fatos, pois apenas limitou-se a examinar superficialmente os
lançamentos fiscais e contábeis da impugnante, sem se ater ao fato de que grande
parcela das contribuições ora exigidas já haviam sido recolhidas antes da lavratura da
presente autuação.
Diz ainda que, a despeito do referido vício, capaz de determinar a anulação de todo o
lançamento, o contribuinte de boa-fé, entendeu promover o recolhimento de parte dos
débitos, deixando de fazê-lo apenas nos casos em que se verificou que o pagamento já
havia sido realizado antes de sua lavratura.
Com relação ao levantamento MIL — Milho para os Sócios, diz que, apesar de não
concordar com a interpretação do auditor fiscal, a impugnante decidiu, por bem, pagar
as referidas contribuições conforme Guia da Previdência Social (GPS) anexa (doc. 03).
Além disso, informa que retificou todas as GFIP para que estas passassem a conter
todos os fatos geradores das referidas contribuições (doc. 04). Assim, em virtude da
retificação das GFIP e da consequente declaração das contribuições devidas, diz que,
para o recolhimento dessas contribuições, se valeu da redução de multa em 50%,
prevista pelo art. 35, § 4°, da Lei n° 8.212/91. Elaborou planilha de cálculo com as
atualizações que julgou devidas (doc. 05). Dessa forma, requer a extinção do
lançamento fiscal relativo a esse levantamento, nos termos do art. 156, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao levantamento RUR — Contribuição Produto Rural, a autuada concorda que,
em alguns períodos, efetuou o recolhimento a menor das referidas contribuições. Porém,
afirma que os valores calculados pelo fisco e imputados à empresa na grande maioria
dos casos estão incorretos; e que os cálculos corretos estão na planilha denominada
documento 06. Isso porque, no passado, deixou, por equívoco de efetuar recolhimentos
dessa natureza em alguns períodos específicos, e, espontaneamente, solicitou o
parcelamento do débito, tendo sido lavrados, nos dias 10 e 16/10/2006, os Lançamentos
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

de Débitos Confessados (LDC), de nos: 37.040.180-8 e 37.040.256-1 (doc. 07). Destaca
que os parcelamentos estão em situação totalmente regular. Contudo, argumenta que,
como o lançamento fiscal foi baseado no confronto dos valores lançados na
contabilidade com os declarados em GFIP e recolhidos em GPS, o auditor fiscal
ignorou os lançamentos incluídos nos referidos LDC. Assim, diz que o valor do
levantamento deve ser retificado de para R$ 501,97, o qual já optou por efetuar o
recolhimento das contribuições destinadas ao SENAR, no valor total de R$ 828,53
(principal mais juros e multa), conforme GPS complementar (doc. 10 — fls. 446/448).
Também informa que retificou as GFIP e efetuou o recolhimento cabível com a redução
de 50% da multa de mora e requer a extinção desse levantamento, nos termos do 156, I,
do CTN.
No que tange ao levantamento FRE — Fretes Pagos a Autônomos, também alega que o
auditor incorreu em equívocos, posto que em muitas competências a impugnante
declarou e efetuou recolhimento integral das contribuições devidas, conforme GFIP e
GPS anexas (doc. 11) e planilha elaborada (doc. 12). E em outras competências, a
impugnante também cometeu equívocos ao registrar na contabilidade os pagamentos
aos fretistas; e o auditor considerou apenas aos livros contábeis, sem se ater às datas dos
recibos de fretes. Mas afirma que as contribuições foram recolhidas nas competências
dos fatos geradores (meses de emissão dos recibos) e não nas competências lançadas na
contabilidade, razão pela qual pede a exclusão de tais valores da autuação. Além disso,
diz que a fiscalização ainda incluiu na base de cálculo da contribuição em pauta, valores
pagos a prestadores de serviços pessoas jurídicas (notas fiscais —doc. 13 e planilha —
doc. 12), contrariando o art. 195, da Constituição Federal. Ainda argumenta que a
auditoria fiscal equivocou-se ao incluir lançamentos relativos ao pagamento de alguns
prestadores de serviço taxistas, conforme Recibos de Pagamento de Autônomos (RPA)
anexos. Expõe ainda que, em alguns períodos efetuou recolhimento superior ao devido.
Em algumas competências concorda que, por mero lapso, não foram recolhidas
integralmente as contribuições em que ora se discute; e, para esses casos, efetua agora o
recolhimento complementar (doc. 14), com base na planilha que elaborou (doc. 12).
Dessa forma, esclarece que, para as situações em que a impugnante informou os fatos
geradores em GFIP correspondentes (inclusive retificadas), efetuou o recolhimento das
contribuições devidas com redução de 50%, e, para os casos em que não logrou êxito na
inclusão/retificação das GFIP, as multas foram pagas integralmente, sem qualquer
redução. Assim, requer a extinção do referido levantamento, em face do pagamento
integral das contribuições, nos termos do art. 156, I, do CTN.
Em virtude da quantidade de documentos relacionados e com base no art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72, a impugnante solicita a realização de diligência, para que restem
definitivamente comprovadas as alegações expostas nesta defesa, e assim especifica o
quesito a ser respondido: "Os comprovantes de pagamento, GFIPs, GPSs e planilhas
apresentados pela impugnante comprovam a extinção dos débitos lançados por esse
Auto de Infração?".
Por fim, requer que o lançamento fiscal seja julgado improcedente, seja em virtude do
acolhimento das nulidades apontadas, seja em virtude do reconhecimento da
improcedência; a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
prova pericial contábil; a juntada posterior de documentos; a realização de diligência,
caso ainda persista dúvidas sobre as provas colacionadas; e que as intimações sejam
dirigidas, não só à impugnante, mas também aos advogados que esta subscrevem no
endereço que especifica.
Antes do envio deste processo para julgamento, a fiscalização já se pronunciou sobre a
defesa do contribuinte, conforme a informação de fls. 1824/1826, na qual expõe que não
há previsão legal para que a multa seja reduzida em 50%, como pretendeu a autuada,
pois essa redução seria devida somente se os valores já estivessem previamente
declarados em GFIP, o que não correu no presente caso. O auditor sugeriu ainda a
retificação da contribuição exigida em relação ao seguintes levantamentos:
— "RUR — Contribuição Produto Rural", do valor originário (só o principal) de R$
8.840,96 para R$ 480,94, sob a justificativa de que não havia considerado os valores
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

confessados nos "Lançamentos de Débitos Confessados — LDC" n° 37.040.256-1 e
37.040.180-8 e a declaração em GFIP retificadora e pagamento relativo à competência
09/2006.
— "FRE — Fretes Pagos a Autônomos", do valor originário de R$ 11.845,32 para R$
5.037,76, com base na verificação dos documentos anexados.
O contribuinte, cientificado da referida informação, apresentou o instrumento de fls.
1828/1853, no qual manifesta seu inconformismo em relação à parte do Relatório de
Diligência Fiscal que não acatou a redução da multa de mora em 50%, conforme
previsto no art. 35, § 40, da Lei n°8.212/91, que determina, de forma genérica, que a
multa de mora deverá ser reduzida na hipótese de as contribuições terem sido declaradas
na GFIP, sem fazer qualquer menção ou restrição de aplicação de tal beneficio. Assim,
entende que não importou ao legislador se tais informações são declaradas
pontualmente ou após a lavratura de um Auto de Infração, pois sua intenção foi a de
beneficiar o contribuinte que cumpre a obrigação acessória, seja em que tempo for. Diz
também que o auditor se equivocou ao aplicar a multa de mora sem qualquer redução,
não atentando para o fato de que diversos fatos geradores já haviam sido declarados nas
GFIP antes da lavratura deste AI, aos quais se impõe a imediata aplicação dessa
redução. Alega que também é aplicável a redução da multa nos casos em que a autuada
retificou as GFIP dentro do prazo de defesa. Destaca que se a própria legislação
previdenciária autoriza a relevação/cancelamento da penalidade, nos termos do art. 291
do RPS, Decreto n° 3.048/99, quando o infrator corrigir a falta no prazo para
impugnação, analogicamente é possível afirmar que o contribuinte poderá aplicar a
redução na multa de mora para o pagamento, quando incluir os fatos geradores em GFIP
dentro do prazo de defesa, como ocorreu com a impugnante.
Nessa manifestação, a autuada se insurge também em relação ao fato de que a auditoria
fiscal não ter considerado grande parte dos recolhimentos efetuados antes da autuação e
no prazo de defesa, especificamente em relação ao levantamento FRE — Fretes Pagos a
Autônomos, sobre o qual diz que a fiscalização permaneceu silente quanto à existência
de recolhimentos feitos e quanto aos lançamentos contábeis em meses distintos daqueles
em que ocorrem o pagamento e a emissão de recibos. Diz também que o auditor,
embora tenha excluído as pessoas jurídicas da base de cálculo, por lapso, não se
manifestou sobre os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Wilson Luiz Marcon, que
igualmente deveriam ser cancelados. Alega ainda que o auditor determinou o
cancelamento de lançamentos relativos aos pagamentos efetuados a taxistas. Ressalta
que, em alguns períodos a impugnante havia efetuado recolhimento superior ao
montante devido, o que não foi considerado pela fiscalização.
Argumenta ainda que o auditor se limitou a analisar os documentos relativos a alguns
dos fatos narrados pela autuada, a título de exemplos, mas não apreciou os demais casos
que a impugnante não listou em sua defesa (pois tornaria a impugnação
demasiadamente longa e prolixa). Sendo assim, requer a realização de diligência
complementar para a análise de todos os documentos anexos, bem como para responder
ao quesito formulado em sua defesa.
Por fim, reitera integralmente os termos da defesa anteriormente apresentada.
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 3726/3727), para que fossem esclarecidas questões relacionadas à
matéria de fato, em relação aos levantamentos:
Os autos ainda foram enviados em diligência à fiscalização por este órgão de
julgamento (fls. 1868), para que, em relação ao levantamento FRE — Fretes Pagos a
Autônomos, se confirmasse a base de cálculo e contribuição retificada, considerando
que essa mesma base também é utilizada nos AI n° 37.173.942-0 e n° 37.173.944-6; e,
no caso de se verificar a necessidade de alterar as bases cálculos retificadas que estão
indicadas na planilha de fls. 1750/1816 deste AI, que fossem juntadas novas planilhas
com as alterações e com a especificação dos motivos que fundamentam o entendimento
da fiscalização.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Em resposta, retomou aos autos a Informação Fiscal de fls. 1874/1876, na qual a
autoridade lançadora reconhece que havia divergências em alguns meses entre as bases
de cálculo dos AI n° 37.173.942-0, 37.173.943-8 e n° 37.173.944-6. Explica que a base
de cálculo correta é a que está na planilha apresentada pela empresa às fls. 2521/ 2591 e
que a autuada identificou e pagou valores acima daqueles apurados na própria ação
fiscal. Informa a necessidade de nova retificação da base de cálculo do valor lançado
conforme Anexo I e II (fls. 2756/2759), de R$ 11.845,30 para R$ 5.470,50; e diz que a
divergência do contribuinte permanece apenas em relação à redução de 50% na multa
aplicada.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
1877/1855, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal e reitera as razões que entendem demonstrar a necessidade de
decretar-se a total nulidade ou, ainda, a improcedência do lançamento.
Cientificada da referida Informação Fiscal, a autuada apresentou a manifestação de fls.
1877/1855, na qual manifesta seu inconformismo em relação à parte divergente da
Informação Fiscal, ou seja, a impossibilidade de reduzir a multa em 50%; e reitera as
razões que entendem demonstrar a necessidade de decretar-se a total nulidade ou, ainda,
a improcedência do lançamento.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 07-18.095 (p. 1.925), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2008
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
ATENDIMENTO.
NULIDADE
INEXISTENTE
O princípio da verdade material é atendido se o lançamento é efetuado com base na
contabilidade da própria empresa e, especialmente, quando é concedido ao contribuinte
o direito à ampla defesa na esfera administrativa, com a possibilidade do crédito lançado
ser revisto pela Fazenda Pública. Portanto, inexiste nulidade nesse caso.
MULTA.
No lançamento fiscal cabe a aplicação da multa nos termos da legislação vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2008
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena de preclusão,
salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
Cientificada da decisão de primeira instância em 24/12/2009 (p. 1.980), a
Contribuinte, em 26/01/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 1.982), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 173),
trata-se o presente caso de Auto de Infração (AI) n° 37.173.944-6, lavrado por descumprimento
de obrigação principal, relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos (SENAR,
SEST/SENAT), no período de 01/2003 a 06/2008.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por violação à busca da verdade material, tendo
em vista que a fiscalização limitou-se a examinar superficialmente os lançamentos fiscais e
contábeis da Recorrente, sem se ater ao fato de que grande parcela das contribuições ora exigidas
já haviam sido recolhidas antes da lavratura da presente autuação;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário referente às
competências de janeiro a setembro de 2003, em face do transcurso do lustro decadencial;
(iii) da correta aplicação da redução da multa de mora em 50%;
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

(iv) em relação ao levantamento “MI1 – Milho para os Sócios”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado;
(v) em relação ao levantamento “RU1 – Contribuição sobre Produção Rural”, a
DRJ, acompanhando o Parecer elaborado pelo d. auditor fiscal em diligência fiscal que
convalidou os argumentos expostos da defesa, determinou a exclusão deste levantamento.
Todavia, importante salientar que o recolhimento complementar efetuado pela Recorrente
através de GPS - quando da apresentação da defesa administrativa - sequer foi considerado
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, visto que tal lançamento foi
anulado. Dessa forma, requer-se (i) a apropriação de tal quantia para pagamento dos débitos
mantidos na decisão final ou (ii) a restituição do valor recolhido a maior;
(vi) em relação ao levantamento “FR2 – Fretes Pagos a Autônomos”, a Recorrente
efetuou o recolhimento integral das contribuições devidas a esse título, razão pela qual tal
levantamento merece ser integralmente anulado.
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parcela do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que:
No caso do levantamento "MIL", se vê que, até a atuação do fisco, o contribuinte, que
contribui à Seguridade Social sobre a comercialização de sua produção rural, não havia
reconhecido como fato gerador de contribuições sociais a operação que efetuou com as
sementes de milho repassadas aos sócios à titulo de distribuição de lucros, as quais
foram por eles integralizadas no capital social de outras empresas comerciais coligadas;
e lá vendidas sem a incidência da contribuição sobre a comercialização de produção
rural.
Dessa forma, constata-se que não há pagamento, nem mesmo parcial, antes da
fiscalização, correspondente a esse fato gerador, que se encontra perfeitamente
delimitado no Anexo I, de fls. 68/74 e que sequer tinha sido reconhecido como hipótese
de incidência da contribuição previdenciária pelo contribuinte, posto que foi
transfigurado em outras operações administrativo/financeiras.
Portanto, no caso específico do levantamento "MIL — Milho para os Sócios", é cabível
a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN; e, por conseguinte, não estão decadentes as
competências 01/2003 e posteriores, que foram inseridas pela autoridade fiscal neste
lançamento.
Registra-se ainda que, em relação aos demais levantamentos, a presente autuação
abrange competências a partir de 09/2003, que também não estão decadentes, por
qualquer uma das regras do CTN.
Pois bem!!
Como cediço, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
Registre-se pela sua importância que o presente lançamento se refere aos
levantamentos abaixo indicados:
Estabelecimento
Levantamento
Competência
Mais Antiga
Natureza da
Contribuição Lançada
Alíquota
FRE - FRETES PAGOS A AUTONOMOS
set/03
Terceiros
2,50%
MIL - MILHO PARA OS SOCIOS
jan/03
Terceiros
0,25%
RUR- CONTRIBUICAO PRODUTO RURAL
jan/04
Terceiros
0,25%
82.831.504/0001-18

No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 29/09/2008, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 08/2003,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Registre-se ainda que o único levantamento com lançamentos anteriores à
competência 08/2003, conforme tabela supra, é o “MIL – MILHO PARA OS SÓCIOS”, o qual
se refere à cobrança da contribuição destinada a terceiros, à alíquota de 0,25%.
Ocorre que, referidas contribuições também são objeto do levantamento “RUR –
CONTRIBUIÇÃO PRODUTO RURAL”, o qual foi julgado procedente em parte pelo órgão
julgador de primeira instância, em face da constatação, justamente, de pagamentos realizados
pela Contribuinte antes do início do procedimento fiscal que deu origem ao presente processo
administrativo, in verbis:
Assim, pelos fatos observados e diante da confirmação da autoridade fiscal de que esses
valores não haviam sido deduzidos no lançamento, concorda-se com a necessidade de
reduzir essas bases de cálculo e respectivas contribuições do montante lançado nas
referidas competências.
Dessa forma, cabe retificar o levantamento RUR — Contribuição Produto Rural, de R$
8.840,96 para R$ 480,95, em valores originários, conforme abaixo:
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.077 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.001424/2008-92

A constatação de pagamentos anteriores ao procedimento fiscal e, por
conseguinte, a manutenção parcial do crédito tributário referente ao levantamento “RUR –
CONTRIBUIÇÃO PRODUTO RURAL”, cuja competência mais antiga é 01/2004, trata-se,
pois, de um forte indício de que pode ter ocorrido pagamento antecipado em relação às
competências de 01/2003 a 08/2003, inclusive, conforme defende a Recorrente.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) informe se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro a
agosto/2003) referente às contribuições destinadas a terceiros, instruindo o processo com o
respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital